Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-75.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002787-75.2020.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A condenação em custas processuais se trata de consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.
2. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em inteligência ao artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
3. Diante da possibilidade de alteração da condição financeira do apelante após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a análise do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002787-75.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAN AGOSTINHO DE JESUS - CPF: 729.434.081-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A condenação em custas processuais se trata de consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

2.
O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em inteligência ao artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

3. Diante da possibilidade de alteração da condição financeira do apelante após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a análise do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.

4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Agostinho de Jesus
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1002787-75.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
, calculados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

acrescido da sanção acessória de proibição de conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e, ainda, ao pagamento das
custas processuais
, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o apelante alega ser financeiramente hipossuficiente e postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, isentando-o do pagamento das custas processuais (id. 211143293).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 211143296).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 212884682).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o recorrente
Willian Agostinho de Jesus
foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta instância recursal, o apelante se insurge tão somente em face do capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de custas processuais. Argumenta que é assistido pela Defensoria Pública e, por isso, teria o direito à gratuidade de justiça, com base no art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Requer, também, o expresso prequestionamento dos artigos 5o, LXXIV e 93, IX, da Constituição Federal.

Neste recorte, adstrito às razões deduzidas, há de se salientar que a condenação em custas é consectário legal da responsabilização criminal, conforme se extrai do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Lado outro, em exegese ao artigo 98, §§ 2° e 3o, do Código de Processo Civil, é possível que a exigibilidade das custas fique suspensa, desde que comprovada a hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido é o que estabelece o Superior Tribunal de Justiça, definindo que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos. Veja-se:

“[...] Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que ‘o momento de se aferir a situação do condenado para eventual
suspensão
da exigibilidade do pagamento das
custas
processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas
processuais [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Não obstante, o pleito do recorrente, pelo menos nesta oportunidade, não comporta acolhimento.

Isso porque, o momento adequado para aferição das condições necessárias à concessão da benesse é o da execução da pena, uma vez que é possível a alteração da situação financeira do apelante após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento pacificado deste Sodalício:

“[...] O pedido de
gratuidade
da
justiça
por não ter condições para arcar com as custas processuais, é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais
deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira
, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. [...]”
(TJMT, 1000480-35.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Desse modo, ainda que o recorrente seja hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, incabível reconhecer neste grau de jurisdição a viabilidade acerca da suspensão do pagamento das custas processuais, de forma que reputa-se pertinente que o Juízo da execução penal analise o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual o apelo não prospera.

Por fim, dado o expresso requerimento do apelante, tem-se por prequestionados os artigos 5o, LXXIV e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Diante disso
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024